Tribunal: TJDFT
Processo: 0732761-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732761-44.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIONEI MARIA VIEIRA EMBARGADO: LUCILENE MARIA VIEIRA, PAULO HENRIQUE BURJACK VIEIRA, BRUNO CEZAR VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCIONEI MARIA VIEIRA em face do v. acórdão de fls. 1/10 ID 19968024, apontando contradição no aresto. Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se o embargante sobre o não conhecimento do recurso em face da sua intempestividade. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2020 17:40:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator